Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão interlocutória que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos da executada, relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária consolidada em favor do credor fiduciário. A agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução, alegando que a penhora havia sido averbada na matrícula do imóvel, e requer a ineficácia da dação em pagamento. Pretende, ainda, a expedição de ofício ao banco para apuração de eventual saldo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dação em pagamento realizada entre a executada e o credor fiduciário configura fraude à execução em razão da existência de penhora averbada; (ii) estabelecer se a ausência de prova de recebimento de valores pela executada impede o reconhecimento de eventual saldo credor penhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos da Lei no 9.514/1997, decorre da inadimplência do devedor fiduciante e não configura, por si só, alienação fraudulenta.

4. A averbação da penhora na matrícula do imóvel, embora relevante, não é suficiente para o reconhecimento da fraude à execução sem a demonstração de má-fé do adquirente ou da parte executada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 375).

5. Não há prova concreta de que a executada tenha recebido valores do banco em decorrência da dação em pagamento, sendo inviável, nesta fase, presumir a existência de saldo credor sem instrução probatória.

6. A decretação de ineficácia da dação em pagamento sem prova robusta violaria os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consolidação da propriedade fiduciária prevista na Lei no 9.514/1997 não configura, por si só, fraude à execução, mesmo havendo averbação da penhora na matrícula do imóvel.

2. O reconhecimento da fraude à execução exige prova da má-fé do adquirente e de benefício econômico à parte executada.

3. A alegação de existência de saldo credor remanescente exige instrução probatória específica, não sendo possível sua presunção em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Lei no 9.514/1997; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375.